Tribunal: TJMT
Processo: 1006107-31.2023.8.11.0042
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-11-25
Data de publicação: 2025-12-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1006107-31.2023.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[LIVERTON DA SILVA SANTOS - CPF: 042.227.041-56 (APELANTE), DIEGO DA SILVA DAMASCENO - CPF: 017.924.801-48 (ADVOGADO), GUSTAVO DE PAULA SANTOS - CPF: 062.151.551-52 (APELANTE), LUCIANO DE OLIVEIRA SANTANA - CPF: 009.706.571-45 (APELANTE), TAMILLES EMANUELLY LIMA DE SOUZA - CPF: 044.241.551-61 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MILTON MONTEIRO DA SILVA - CPF: 632.851.001-25 (TERCEIRO INTERESSADO), CAMILA LORRAINE DA COSTA SANTANA - CPF: 066.723.591-41 (TERCEIRO INTERESSADO), ELZA DA SILVA LEITE - CPF: 991.507.861-72 (ADVOGADO), MIKAELLY TRIGUEIRO REIS - CPF: 039.701.001-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa
:
Direito penal e processual penal. Apelação criminal. Tráfico de Drogas. Associação para o Tráfico. Organização criminosa. nulidades de buscas pessoal. quebra de cadeia de custódia. insuficiência de provas para as condenações.
bis in idem
entre a organização criminosa e associação para o tráfico. recurso desprovido
.

I. Caso em exame

Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o primeiro apelante por tráfico de drogas, associação para o tráfico e organização criminosa, o segundo por tráfico e associação para o tráfico e o terceiro por organização criminosa, visando anulações de provas ou absolvições.

II. Questão em discussão

(1) Nulidade da busca pessoal fundada, exclusivamente, em informação anônima; (2) violação da cadeia de custódia
da prova digital [extração de dados de aparelho celular apreendido]; (3) suficiência de provas
para as condenações; (4) caracterização de
bis in idem
entre a associação para o tráfico e organização criminosa.

III. Razões de decidir

1. A busca pessoal está embasada em informação específica [com nome e endereço delimitado] de tráfico de drogas, afigurando-se preenchido o requisito legal da fundada suspeita (CPP, art. 244).

2. O exame de conteúdo de mensagens e de imagens em celular apreendido foi realizado, por agentes da Polícia Judiciária Civil, com expressa autorização judicial, não tendo sido identifica adulteração ou quebra da cadeia de custódia.

3.
A diversidade de entorpecente
[cocaína e maconha], somada à forma de acondicionamento, circunstâncias da apreensão [após informação específica sobre o tráfico de drogas pelos apelantes] e petrechos [balança de precisão, pratos, colheres e facas] com resquícios desses entorpecentes permitem aferir a destinação mercantil.

4.
O
liame subjetivo, a conjugação de vontades e a permanência do vínculo [para fins de traficância] entre o primeiro e segundo apelantes estão demonstrados
pelos elementos de convicção produzidos nos autos.

5. A
existência de estrutura voltada ao recolhimento de mensalidades [“camisas”] pelo terceiro apelante de membros pertencentes ao “Comando Vermelho”, inclusive do primeiro apelante, está evidenciada pelos depoimentos dos agentes policiais em juízo, somados aos relativos policiais e anotações apreendidas, com autorização judicial, sobre essas cobranças e pagamentos.

6.
Não se verifica
bis in idem
entre os crimes de organização criminosa e associação para o tráfico, ao se considerar que estão fundadas em elementos distintos, notadamente a pluralidade de vínculos associativos, em diferentes contextos fáticos e condutas diversas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Teses de julgamento
:

1. É válida a busca pessoal quando baseada em informações específicas [com nomes e endereço] sobre o tráfico de drogas, nos termos do art. 244 do CPP.

2. A extração de dados de aparelho celular pelos investigadores de policial, com autorização judicial, afigura-se válida notadamente por se tratar de carreira cujos integrantes possuem, necessariamente, diploma de curso superior, sendo que a mera constatação de mensagens e imagens armazenadas em dispositivos dessa natureza não exige especial perícia técnica.

3. A forma de acondicionamento do entorpecente [trouxinhas de cocaína e maconha prontas para a comercialização], bem como a apreensão de petrechos com resquícios dessas drogas e dinheiro em espécie revelam a destinação mercantil, notadamente ante circunstâncias da ação policial [após informação específica sobre o tráfico de drogas pelos apelantes].

4. A associação para o tráfico caracteriza-se pela união estável e habitual entre os agentes para o comércio ilícito de entorpecentes.

5. A configuração do crime de organização criminosa exige demonstração de estrutura hierárquica, permanência e divisão de tarefas voltadas à prática de crimes.

6. Inexiste
bis in idem
se as condenações simultâneas por organização criminosa e associação para o tráfico estão demonstradas condutas autônomas e fundamentos probatórios distintos.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XI; art. 144, § 5º; CPP, arts. 244, 158-A a 158-F, 240; Lei nº 12.850/2013, art. 2º; Lei nº 11.343/2006, arts. 33 e 35.

Jurisprudência citada:
STF, ARE 1533592/RS – relatora Min. Carmen Lúcia – 5.2.2025; STJ, AgRg no HC 184.395/MG – relator Min. Jesuíno Rissato [Des. Convocado do TJDFT] – Sexta Turma – 15.12.2023; HC 869882/SP – relator Min. Joel Ilan Paciornik – Quinta Turma – 22.4.2025;
AgRg no HC 615.321/PR – relator Min. Ribeiro Dantas – 12.11.2020; HC 953751/RJ – relator Min. Ribeiro Dantas – Quinta Turma – 1º.4.2025;
AgRg no AREsp nº 2.684.625/SP – relator Min. Reynaldo Soares da Fonseca – Quinta Turma – 16.9.2024; AgRg no HC 679.715/MG – relator Min. Reynaldo Soares da Fonseca – 3.11.2021; AgRg no HC 848.945/RJ – relator Min. Reynaldo Soares da Fonseca – 12.9.2023; AgRg no HC 491153/SC – relator Min. Sebastião Reis Júnior – 12.8.2020; AgRg no AREsp 1593941/TO – relator Min. Nefi Cordeiro – 29.9.2020; TJMT, AP 1008054-91.2021.8.11.0042 – relator Des. Paulo da Cunha – 4.6.2024;
HC 1001168-13.2018.8.11.0000 – Relator Des. Juvenal Pereira da Silva – 20.3.2018;
AP 0002469-55.2019.8.11.0039 – relator Des. Lídio Modesto da Silva – Quarta Câmara Criminal – 6.8.2024; AP 1010820-10.2023.8.11.0055 – relator Des. Rondon Bassil Dower Filho – Terceira Câmara Criminal – 12.9.2024;
AP 1004193-40.2020.8.11.0040 – relator Des. Juvenal Pereira da Silva – Terceira Câmara Criminal – 2.9.2022;
AP 1001001-20.2021.8.11.0055 – relator Des. Rui Ramos Ribeiro – Segunda Câmara Criminal – 28.3.2022;
Enunciado Criminal 8; AP 0005380-73.2018.8.11.0007 – relator Des. Paulo da Cunha – 24.7.2020;
AP 1000636-35.2020.8.11.0108 – Primeira Câmara Criminal – 9.6.2021; AP 0046818-71.2018.8.11.0042 – relator Des. Gilberto Giraldelli – Terceira Câmara Criminal – 31.7.2024; AP 0000817-33.2019.8.11.0029 – relator Des. Gilberto Giraldelli – Terceira Câmara Criminal – 24.6.2022; TJSC, AP 5025005-95.2020.8.24.0000 – relator Des. Sidney Eloy Dalabrida – 10.9.2020; TJSP, AP 2082008-68.2021.8.26.0000 – relatora Desª. Fátima Gomes – 17.5.2021;

Doutrina relevante:
MORAES, Alexandre de, & SMANIO, Gianpaolo Poggio, Legislação Penal Especial, Atlas, 8ª ed., 2005, fls. 137; NUCCI, Guilherme de Souza. Leis Penais e Processuais Penais Comentadas, 4ª ed., São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2009, p. 365; CARDOSO TRINDADE, Alana Derlene s. ORGANIZAÇÕES CRIMINOSAS EM MATO GROSSO À LUZ DA ASSOCIAÇÃO DIFERENCIAL: o caso dos “salves” determinados pelo Comando Vermelho na periferia de Cuiabá, 2021.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 1006107-31.2023.8.11.0042 – COMARCA DE CUIABÁ

APELANTES:

LIVERTON DA SILVA SANTOS

GUSTAVO DE PAULA SANTOS

LUCIANO DE OLIVEIRA SANTANA

APELADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Apelação criminal interposta por LIVERTON DA SILVA SANTOS, GUSTAVO DE PAULA SANTOS e LUCIANO DE OLIVEIRA SANTANA contra sentença proferida pelo Juízo da 7ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, nos autos da ação penal (nº 1006107-31.2023.8.11.0042), que condenou o
primeiro
a 16 (dezesseis) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 1.669 (um mil e seiscentos e sessenta e nove) dias-multa por organização criminosa, tráfico de drogas e associação para o tráfico, em regime inicial fechado, o
segundo
a 8 (oito) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 1.283 (um mil e duzentos e oitenta e três) dias-multa, em regime fechado, por tráfico de drogas e associação para o tráfico e o
terceiro
a 5 (cinco) anos, 3 (três) meses de reclusão e 7 (sete) meses de detenção e 17 (dezessete) dias-multa por organização criminosa e resistência, em regime inicial semiaberto – art. 2º, da Lei nº 12.850/2013, c/c art. 33, caput, c/c art. 35, caput, ambos da Lei nº 11.343/2026, c/c art. 329, c/c art. 69, ambos do CP – (ID 254690399).

Os apelantes suscitam a nulidade das provas oriundas da: 1) busca pessoal fundada, exclusivamente, em
“denúncia anônima”
; 2) extração de dados de aparelho celular [Samsung A12, cor preta, apreendido em posse de LIVERTON DA SILVA SANTOS
]
, por quebra da cadeia de custódia. No mérito, sustentam que: 1) as provas seriam insuficientes para as condenações; 2) a responsabilização penal [de LIVERTON DA SILVA SANTOS] por organização criminosa e associação para o tráfico
caracterizaria
bis in idem
.

Requerem o provimento para que
sejam anuladas as provas oriundas da busca domiciliar e da extração de dados de aparelho celular e, por conseguinte, absolvidos, também por insuficiência de provas (ID 254690401; ID 266916949).

O GRUPO DE ATUAÇÃO ESPECIAL CONTRA O CRIME ORGANIZADO pugna pelo desprovimento dos apelos (ID 254690415; ID 296920355).

A i. Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento do apelo, em parecer assim sintetizado:

“
Apelação Criminal:

Organização criminosa e associação para o narcotráfico. –
Irresignação defensiva
: Pretendida absolvição do crime de integrar organização criminosa (art. 2º da Lei 12.850/2013), face à insuficiência probatória em prol dos apelantes
Liverton
e
Luciano
. – Pretensa absolvição do crime de associação para o tráfico (art. 35 da Lei 11.343/06) em prol dos apelantes
Liverton
e
Gustavo
. – Inviabilidade

– Materialidade e autoria devidamente comprovadas por robusto conjunto probatório, incluindo extração de dados de aparelhos celulares, provas testemunhais colhidas sob o crivo do contraditório e demais elementos coligidos durante a
persecutio criminis
. Vínculo associativo estável e permanente evidenciado entre os apelantes, com divisão de tarefas e atuação reiterada no tráfico de drogas. Alegação de
bis in idem
afastada, diante da autonomia dos tipos penais e da existência de desígnios autônomos entre os crimes de associação para o tráfico e organização criminosa. Validade das provas digitais mantida, não havendo demonstração de vícios na cadeia de custódia –
O parecer é pelo desprovimento dos apelos interpostos, devendo manter-se incólume a sentença hostilizada.
”
(João Augusto Veras Gadelha, procurador de Justiça – ID 306101394)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (PRELIMINAR – NULIDADE DAS PROVAS ORIUNDAS DA BUSCA PESSOAL)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Os apelantes
suscitam
a ilicitude das provas oriundas
da busca pessoal sob a assertiva de que estaria motivada, exclusivamente,
“em denúncias anônimas”
.

Verifica-se que
LIVERTON DA SILVA SANTOS
e o corréu Milton Monteiro da Silva foram flagrados, em 20.7.2022, trazendo consigo e em depósito porções de entorpecente [30 (trinta) de maconha, 5 (cinco) de pasta-base de cocaína, 3 (três) de cocaína], 1 (uma) balança de precisão e 3 (três) facas contendo resquícios de drogas e o valor de R$ 318,00 reais (trezentos e dezoito reais) em espécie, por volta de 18h30min, na av. Crescêncio Gregório de Almeida, no Beco que fica entre a Rua Q e a avenida Principal e na Distribuidora Risadinha, todos situados no bairro Novo Colorado, em Cuiabá/MT, sendo que, na oportunidade, o apelante
GUSTAVO DE PAULA SANTOS empreendeu fuga

(Boletim de Ocorrência nº 2022.196269 – ID 254689263).

Extraem-se das narrativas dos policiais civis [Elton Nogueira Barbosa de Lima, Ivan Mendes Malheiros Júnior e André Pompeo Pimento Negri], em Juízo, que dias antes [12.7.2022] o apelante GUSTAVO DE PAULA SANTOS e o corréu Gabriel Figueiredo de Lima haviam sido presos, no mesmo local [av. Crescêncio Gregório de Almeida, no Beco que fica entre a Rua Q e a avenida Principal e na Distribuidora Risadinha, todos situados no bairro Novo Colorado, em Cuiabá/MT], por tráfico de drogas e associação para o tráfico (Boletim de Ocorrência nº 2022.187878 – ID 254689296-fls.1/6; Inquérito Policial nº 1019619-18.2022.8.11.0042), em 20.7.2022 a Delegacia Especializada de Repressão a Entorpecentes recebeu novas informações sobre a continuidade dessas atividades ilícitas [tráfico de entorpecente] no local pelos apelantes [
LIVERTON DA SILVA SANTOS, GUSTAVO DE PAULA SANTOS]
e o corréu Milton Monteiro da Silva; em ato contínuo, deslocaram-se até o endereço indicado; no local,
LIVERTON DA SILVA SANTOS e GUSTAVO DE PAULA SANTOS
perceberam a presença da equipe policial e tentaram se evadir do local, sendo o primeiro deixou para trás 1 (um) aparelho celular Samsung A12, cor preta, 1 (um) frasco contendo 15 (quinze) porções de pasta-base, um rolo de plástico filme, 3 (três) porções de maconha, 1 (uma) faca de cozinha com cabo azul contendo resquícios de maconha; na residência [
GUSTAVO DE PAULA SANTOS] foi localizado 02 (dois) pratos com resquícios de pó branco, 02 (duas) colheres e 01 (uma) vasilha de metal com pó branco e R$ 95,00 (noventa e cinco reais), em espécie e dois comprovantes emitidos, em 20.7.22, por uma máquina de passar cartão onde consta CNPJ da empresa
Tropa do CL
, mesmo CNPJ e comprovante emitido por uma máquina pertencente a LIVERTON DA SILVA SANTOS;
o corréu Milton Monteiro da Silva trazia consigo um pote pequeno de cor branca contendo 5 (cinco) porções de pasta-base de cocaína e na sua distribuidora de bebidas (
“Risadinha”
) foram encontradas 03 porções de cocaína, 01 balança de precisão, 22 porções de maconha já embaladas, mais 01 porção média de maconha embalada em saco plástico e R$ 123,00 (cento e vinte e três reais), em espécie
(Termo de Exibição e Apreensão nº 2022.16.281288 – ID 254689266).

A informação específica recebida pelos policiais civis [com nome e endereço delimitado] possibilitou a localização dos apelantes [
LIVERTON DA SILVA SANTOS e GUSTAVO DE PAULA SANTOS
] e as apreensões da droga [maconha e pasta-base de cocaína] e dinheiro em espécie.

O c. STF decidiu que “
informações detalhadas sobre os ilícitos
” constituem “
fundadas suspeitas para a abordagem policial
” e, desse modo, permitem a realização de busca pessoal, “
em consonância com o disposto no inc. X do art. 5º e no § 5º do art. 144 da Constituição da República
” (
ARE 1533592/RS – relatora Min. Carmen Lúcia – 5.2.2025
).

No mesmo sentido, o c. STJ considerou lícita a busca pessoal quando o

“
apontamento de elementos concretos
” durante patrulhamento de rotina possibilita a localização de “
indivíduo com as características citadas
” e, por conseguinte, a confirmação das “
informações outrora recebidas
” (
AgRg no HC 184.395/MG – relator Min. Jesuíno Rissato [Des. Convocado do TJDFT] – Sexta Turma - 15.12.2023
), especialmente porque a “
fundada suspeita não exige prova pré-constituída, bastando motivos objetivos e razoáveis para a abordagem
” (
HC 869882/SP – relator Min. Joel Ilan Paciornik – Quinta Turma – 22.4.2025
).

A propósito, sublinhe-se julgado deste e TJMT:

“É válida a busca pessoal realizada por policiais militares a partir de fundadas suspeitas da prática de crime de tráfico de drogas, pautada em elementos objetivos [...], pois preenchidos os requisitos da fundada suspeita exigidos pelo artigo 244 do Código de Processo Penal.”
(
AP 1008054-91.2021.8.11.0042 – relator Des. Paulo da Cunha – 4.6.2024
)

No caso, a busca pessoal ocorreu em conformidade com a lei processual penal (CPP, arts. 240, §2º, e 244), razão pela qual não se evidencia qualquer ilegalidade do ato policial.

Sob essa ótica, não se reconhece a alegada ilicitude das provas decorrentes da busca pessoal.

Com essas considerações,
REJEITA-SE
a preliminar.

VOTO (PRELIMINAR DE NULIDADE DAS PROVAS ORIUNDAS DA EXTRAÇÃO DE DADOS DE CELULAR DO PRIMEIRO APELANTE POR QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Os apelantes suscitam a nulidade das provas oriundas
extração de dados de aparelhos celulares [Samsung A12, cor preta, numeral 65 99695-1175, IMEI 1: 353765371942583/01 e IMEI 2: 358746371942588/01, apreendido em posse de LIVERTON DA SILVA SANTOS
]
, por quebra da cadeia de custódia, ao argumento de que
“não houve a adoção de procedimentos que assegurassem a idoneidade e a integridade dos elementos obtidos pela extração dos dados do celular apreendido”
por ter sido realizada por agentes policiais e
“não [...] por perito criminal”
(ID 254690401; ID 266916949).

Em 20.7.2022, o aparelho celular [
Samsung A12, cor preta, numeral 65 99695-1175, IMEI 1: 353765371942583/01 e IMEI 2: 358746371942588/01] apreendido em posse de LIVERTON DA SILVA SANTOS foi acondicionado no lacre nº 04080425 (ID 254690171-fls.40/41).

Em 15.12.2022,
o Juízo do Núcleo de Inquéritos Policiais – NIP – de Cuiabá/MT, mediante representação da autoridade policial e manifestação favorável do órgão do Ministério Público, deferiu
acesso aos dados constantes nos aparelhos celulares apreendidos
nestes termos:

“Trata-se de REPRESENTAÇÃO formulada pela douta Delegada de Polícia Judiciária Civil Juliana Chiquito Palhares, visando a obtenção de AUTORIZAÇÃO DE ACESSO EXPLORATÓRIO E QUEBRA DE SIGILO TELEFÔNICO PARA EXTRAÇÃO DE DADOS, em relação aos aparelhos apreendidos (dois celulares Samsung e um celular Motorola – itens 13 e 14 do termo de exibição e apreensão de ID 90483525) durante a prisão em flagrante delito dos representados LIVERTON DA SILVA SANTOS e MILTON MONTEIRO DA SILVA (ID 91175691).

Com vistas dos autos, o Ministério Público opinou pelo deferimento das medidas vindicadas (ID 102415194).

[...]

A Constituição Federal prevê como garantias ao cidadão a inviolabilidade da intimidade, do sigilo de correspondência, dados e comunicações telefônicas – salvo ordem judicial. Assim, o acesso aos dados do aparelho apreendido em poder dos representados, tem-se devassa de dados particulares, com violação à intimidade do agente, embora, possível o acesso, necessária é a prévia autorização judicial devidamente motivada.

A Lei 12.965/14 menciona expressamente a necessidade de proteção dos dados pessoais produzidos pelo uso da internet, que obviamente incluem aqueles registrados em celular. Notória é a previsão de inviolabilidade e sigilo das comunicações privadas armazenadas, podendo ser quebrado apenas por ordem judicial.

[...]

Posto isto, bem como levando em consideração a ponderação dos interesses envolvidos na presente situação, entendo que o acesso aos dados armazenados nos aparelhos aprendidos, estes possivelmente de propriedade dos investigados LIVERTON DA SILVA SANTOS e MILTON MONTEIRO DA SILVA, é necessário, porque emana dos autos indícios de que os investigados teriam praticado os crimes de TRÁFICO DE DROGAS e ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO (arts. 33 e 35, ambos da Lei 11.343/2006), e considerando que, a priori, há indícios de que os crimes supostamente praticados envolveram a utilização dos aparelhos apreendidos nos autos, o qual pode ter sido utilizado para a comunicação entre os investigados e possíveis comparsas, porta-se como útil e necessária à diligência requerida, razão pela qual DEFIRO o requerimento contido na representação formulada pela Autoridade Policial.

No que diz respeito à forma de execução da diligência (art. 5º, da Lei nº 9.296/96), a circunstância fática e a natureza do acesso aos dados e às comunicações não demandam expedição de ofícios às operadoras de telefonia, nos termos da Resolução nº 59/2008, do Conselho Nacional de Justiça. Isso porque a própria Autoridade Policial pode executar a medida, pelo simples acesso aos dados constantes nos aparelhos que estão sob sua custódia.

Ademais, consoante pleiteado pela Autoridade Policial, após o acesso manual alhures mencionado, autorizo também o encaminhamento posterior dos aparelhos à Coordenadoria de Criminalística da POLITEC para a realização de perícia visando a extração de dados relacionados aos registros existentes no dispositivo, tais como: vídeos, ligações telefônicas, agenda e mensagens que tenham relação com o tráfico (compra, venda, oferta de drogas, etc), devendo-se aquele departamento esclarecer quesitos eventualmente formulados, remetendo-se o laudo no prazo de 15 (quinze) dias.”

(João Francisco Campos de Almeida, juiz de Direito – ID 254690157 – PJE nº 1010672-72.2022.8.11.0042)

Em 4.4.2023, os investigadores de Polícia [Elton Nogueira Barbosa de Lima e Ivan Mendes Malheiros Junior] elaboraram o Relatório Policial de Análise de Dados Extraídos do Aparelho Celular nº 2023.13.17663 (ID 254690162)
.

Em 14.10.2024, o Juízo singular rejeitou a preliminar de quebra da cadeia de custódias nos termos das seguintes premissas:

“As defesas alegam, de maneira similar, que houve quebra da cadeia de custódia dos dados extraídos dos aparelhos celulares apreendidos, uma vez que não houve perícia oficial e que as informações foram colhidas manualmente pelos investigadores de polícia, não havendo, pois, registros completos da cadeia de custódia desde a apreensão até a produção dos respectivos relatórios investigativos.

Nesse tocante [...] não foram apontados elementos que indiquem a falta de preservação e confiabilidade dos atos que compõem a referida cadeia, desde a posse, movimentação, localização e armazenamento do material apreendido.

Isso porque, a simples ausência de registro formal dos responsáveis por manusear os celulares apreendidos não constitui fato hábil a invalidar a prova colhida e as dela derivadas, mormente porque os atos praticados por funcionários públicos detêm presunção de validade e legitimidade, não tendo aportado aos autos, concretamente, prova suficiente a retirar a credibilidade dos trabalhos realizados pelos policiais.

De igual modo, não foi demonstrada a inobservância dos procedimentos metodológicos adequados para garantir a integridade e idoneidade dos dados digitais, isto é, não foi apontado, com base em fatos concretos, que a forma utilizada pelos policiais para extrair os dados dos aparelhos celulares apreendidos tenha comprometido a fidedignidade das informações colhidas, cuidando-se de meras conjecturas e possibilidades não respaldadas em quaisquer elementos objetivos de convicção.

[...]

Nesse caminho intelectivo, à vista dos depoimentos dos policiais, observa-se que não se tem notícias de adulterações de conteúdo de conversas de WhatsApp pretéritas, já registradas no aplicativo; isto é, ainda que o aparelho celular em testilha não tenha sido remetido de imediato à Politec, não há qualquer indicativo, mínimo que seja, que permita a inferência de quebra da confiabilidade do conteúdo extraído do aparelho celular apreendido, uma vez que isso, na visão dos experts, é extremamente difícil e improvável.

[...]

Assim, a despeito da alegada ausência de elementos acerca da conservação dos dados celulares, não foi minimamente demonstrada qualquer violação dos aparelhos e dos dados extraídos capazes de impactar na integridade da prova colhida, pelo que não há falar em quebra de cadeia de custódia.

[...]

Registre-se, ainda, que as defesas não apontaram desconformidade concreta entre os relatórios produzidos pela Polícia Civil e o material extraído dos celulares.

Logo, diante da ausência de demonstração inequívoca, baseada em elementos técnicos, hábil a indicar uma suposta violação ou irregularidade no acesso e verificação dos celulares, não se vislumbra qualquer prejuízo aos réus ou cerceamento de defesa, razão pela qual REJEITO

as preliminares arguidas nesse sentido.”
(Jean Garcia de Freitas Bezerra, juiz de Direito –
ID 254690399).

Pois bem.

O aparelho telefônico
[Samsung A12, cor preta, numeral 65 99695-1175, IMEI 1: 353765371942583/01 e IMEI 2: 358746371942588/01]
foi apreendido, em 20.7.2022 [por volta de 18h30min, na av. Crescêncio Gregório de Almeida, no Beco que fica entre a Rua Q e a avenida Principal e na Distribuidora Risadinha, todos situados no bairro Novo Colorado, em Cuiabá/MT],
em posse de LIVERTON DA SILVA SANTOS
e
acondicionado no nº 04080425 (ID 254690171-fls.40/41)

Os agentes policiais foram autorizados pelo Juízo do Núcleo de Inquéritos Policiais de Cuiabá a acessar o aparelho celular apreendido. Por este motivo, foi elaborado o Relatório Policial de Análise de Dados Extraídos do Aparelho Celular nº 2023.13.17663, pelos investigadores de Polícia Elton Nogueira Barbosa de Lima e Ivan Mendes Malheiros Junior
(ID 254690162)
.

A autorização judicial para a coleta dos dados telemáticos e submissão do conteúdo aos investigadores de polícia, demonstram a transparência e lisura do procedimento.

O instituto da “cadeia de custódia”, introduzido pelo “Pacote Anticrime” – Lei nº 13.964/2019, art. 158-A e seguintes do CPP –, visa assegurar a idoneidade do caminho que deve ser percorrido pela prova até sua análise pelo magistrado, sendo certo que qualquer interferência durante o trâmite processual pode resultar na sua imprestabilidade (STJ,
AgRg no HC 615.321/PR – relator Min. Ribeiro Dantas – 12.11.2020
). Em outras palavras, a “
quebra da cadeia de custódia não configura nulidade processual, mas está relacionada à eficácia da prova, a ser vista em cada caso concreto
” (STJ,
HC 953751/RJ – relator Min. Ribeiro Dantas – Quinta Turma – 1º.4.2025
).

Os apelantes
sequer especificaram quais diálogos, vídeos, áudios ou imagens teriam sido adulterados [quebra da cadeia de custódia],
de modo a
“ofender o princípio da dialeticidade”
(TJMT,
HC 1001168-13.2018.8.11.0000 – Relator Des. Juvenal Pereira da Silva – 20.3.2018
).

O exame de conteúdo de mensagens e de imagens [Relatório de Investigação nº 2023.13.17663], foi realizado pela Polícia Judiciária Civil em celular apreendido, com autorização judicial.

No caso, não se reconhece inobservância ao procedimento legal (CPP, arts. 158-A e 158-B).

Com efeito,
afigura-se “
válido o relatório técnico de extração de dados de aparelho celular produzido por investigadores da Polícia Judiciária Civil, seja por se tratar de carreira cujos integrantes possuem, necessariamente, diploma de curso superior, preenchendo, portanto, o requisito do § 1º, do artigo 159, do Código de Processo Penal, seja porque a mera constatação de mensagens e imagens armazenadas em dispositivos dessa natureza não exige especial perícia técnica
”
(TJMT,
AP 0002469-55.2019.8.11.0039 – relator Des. Lídio Modesto da Silva – Quarta Câmara Criminal – 6.8.2024
).

O c. STJ firmou posição
“no sentido de que, não evidenciada a existência de adulteração da prova, supressão de trechos, alteração da ordem cronológica dos diálogos ou interferência de terceiros, como na espécie, não há falar em
nulidade
por quebra da cadeia de custódia
” (
AgRg no AREsp nº 2.684.625/SP – relator Min. Reynaldo Soares da Fonseca – Quinta Turma – 16.9.2024
).

Destacam-se arestos deste e. Tribunal:

“Não se observando qualquer irregularidade que possa gerar dúvida quanto à validade da prova pericial, não há base para alegar a quebra da cadeia de custódia, especialmente considerando a fé-pública dos servidores responsáveis pela perícia.”
(TJMT,
AP 1010820-10.2023.8.11.0055 – relator Des. Rondon Bassil Dower Filho – Terceira Câmara Criminal – 12.9.2024
).

“Inviável a tese de quebra de cadeia de custódia quando os autos dão conta do histórico e cronologia da prova material analisada [...] ausente qualquer indício de violação”
(TJMT,
AP 1004193-40.2020.8.11.0040 – relator Des. Juvenal Pereira da Silva – Terceira Câmara Criminal – 2.9.2022
)

Desse modo, não se reconhece a quebra da cadeia de custódia.

Com essas considerações,
REJEITA-SE
a preliminar.

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia (aditada) que:

“FATOS 1 e 2

[...] no dia 20 de julho de 2022, por volta das 18h30min, na residência localizada na Avenida Crescencio Gregório de Almeida, s/n.º, Bairro Novo Colorado, entre o beco que fica entre a rua ‘Q’ e a Avenida Principal do aludido bairro, em Cuiabá-MT, os denunciados GUSTAVO DE PAULA SANTOS, vulgo ‘Cebolinha’, LIVERTON DA SILVA SANTOS, vulgo ‘CHEFE’ ou ‘’LEE/LI, e MILTON MONTEIRO DA SILVA, vulgo ‘Risadinha’, se associaram para o fim de praticar o crime de tráfico de drogas, nas modalidades trazer consigo, ter em depósito, e fornecer drogas, com o fim de destiná-las ao consumo de terceiros, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

FATO 3

Apurou-se também que os denunciados GUSTAVO DE PAULA SANTOS, LIVERTON DA SILVA SANTOS e LUCIANO DE OLIVEIRA SANTANA, vulgo ‘Japão’ constituíram/financiaram/integraram a organização criminosa denominada ‘Comando Vermelho’. [...]

Pelo exposto, o Ministério Público denuncia: [...]

- GUSTAVO DE PAULA SANTOS e LIVERTON DA SILVA SANTOS como incursos nas penas dos artigos 33, “caput”, e 35, ambos da lei n.º 11.343/06, e art. 2º, § 3.º, da Lei nº 12.850/2013, na forma do art. 69 do Código Penal.

- LUCIANO DE OLIVEIRA SANTANA como incurso nas penas do artigo 2º da Lei nº 12.850/2013, art. 35 c/c art. 40, inciso VI da Lei nº 11.343/2006 e art. 329 do CP.”
(Valnice Silva dos Santos, promotora de Justiça – ID 254690209).

O Juízo singular reconheceu a responsabilidade penal nos seguintes termos:

“Materialidade

As materialidades delitivas dos crimes se encontram satisfatoriamente comprovadas pelos depoimentos prestados em delegacia e em juízo e pelos seguintes documentos, devidamente elencados pelo Ministério Público em memoriais, os quais peço vênia para transcrever (ID 155659823):

1. Relatórios de Investigação (ID: 114597075 - Pág. 1/9; ID. 114597082 - Pág. 69/78; ID. 114597162 - Pág. 43/45; ID. 114597306 - Pág. 1/10; ID. 114597165 – Pág. 1/14; 2. Auto de Prisão em Flagrante Delito de LIVERTON e MILTON (ID. 114596522 - Pág. 1); 3. Auto de Prisão em Flagrante Delito de LUCIANO E CAMILA (ID 114597081 - Pág. 1); 4. Boletim de Ocorrência nº: 2022.196269 (ID 114596524 - Pág. 1/8; 5. Termo de Exibição e Apreensão Nº 2022.16.281288 (ID. 114596527 - Pág. 1/2); 6. Laudo Pericial Definitivo de Drogas Nº 3.14.2022.87143-01 (ID. 114596536 - Pág. 1/4); 7. Laudo Pericial Definitivo de Drogas Nº 3.14.2022.86964-01 (ID. 114597160 - Pág. 21); 8. Boletim de Ocorrência nº 2022.187878 (ID. 114597316 - Pág. 1/6); 9. Boletim de Ocorrência nº 2023.65269 (ID. 114597081 - Pág. 3/); 10. Termo de Exibição e Apreensão Nº 2023.16.91407 (ID. 114597081 - Pág. 25/26); 11. Decisão de deferimento de quebra de sigilo telefônico para extração de dados (ID. 114597160 - Pág. 37/39); 12. Caderno apreendido na residência de Luciano de Oliveira Santana (ID 114597164 - Pág. 1/3);

Autoria [...]

Sopesadas as provas coligidas durante a instrução processual, passo a individualizar as condutas:

• Do réu LIVERTON DA SILVA SANTOS Dos crimes previstos nos arts. 33 e 35 da Lei 11.343/2006

[...] durante sua tentativa de fuga do flagrante, o denunciado LIVERTON abandonou no local em que estava anteriormente 01 (um) aparelho celular da marca Samsung, 01 (um) frasco de vidro contendo 15 (quinze) porções pequenas de substância análoga à pasta base de cocaína, 01 (um) rolo de plástico filme, 03 (três) porções de maconha, 01 (uma) faca de cozinha, com o cabo de cor aparentemente azul, contendo resquícios de maconha em sua lâmina.

Além disso, LIVERTON DA SILVA SANTOS [...] foi abordado em frente a distribuidora do ‘Risadinha, onde momentos antes ele entregou a chave de sua motocicleta e uma sacola ao denunciado MILTON (‘Risadinha’), visando se livrar da materialidade ilícita que estava em sua posse.

Em continuação, após a abordagem dos denunciados LIVERTON e MILTON, constatou-se que na supracitada sacola havia 07 (sete) porções de substância análoga a maconha. Na carteira de bolso de LIVERTON foi apreendida a quantia, no valor de R$ 318,00 (trezentos e dezoito reais).

[...]

Em adição, quando da prisão de LIVERTON, a polícia ainda localizou dois usuários de droga, RHUAN PABLO DA SILVA COSTA e THIAGO PORFÍRIO RAMOS, os quais, ouvidos em delegacia, confirmaram que tinham conhecimento que LIVERTON era traficante (IDs 114596531 e 114596533).

Por fim, no celular do acusado, cujos dados foram extraídos após a devida autorização judicial, foram encontradas diversas conversas análogas à traficância, corroboradas por testemunhos colhidos sob o crivo do contraditório e bem delineadas nas alegações finais ministeriais, de lavra da douta Promotora de Justiça Dra. Élide Manzini Campos, cujo teor peço vênia para transcrever e adoto inclusive como razão de decidir (ID 155659823):

[...]

No mais, os laudos periciais juntados aos autos atestam a materialidade delitiva, visto que a presença de entorpecentes foi constatada nos materiais apreendidos com o acusado (IDs 114596536 - Pág. 1/4 e 114597160 - Pág. 21).

Além disso, por todo o exposto, ficou evidente a associação permanente e estável entre os acusados LIVERTON DA SILVA SANTOS, GUSTAVO DE PAULA SANTOS e MILTON MONTEIRO DA SILVA para a prática do tráfico de drogas, uma vez que: a) de acordo com a denúncia, LIVERTON e GUSTAVO já haviam sido autuados pela prática do delito de tráfico em 12/07/2022; b) poucos dias depois, em 20/07/2022, LIVERTON e MILTON foram presos em flagrante pela prática conjunta do tráfico de drogas, ao passo que GUSTAVO foragiu do mesmo local onde os dois primeiros se encontravam;

[...]

Por todo o exposto, verifica-se que a condenação do acusado pelos delitos previstos nos arts. 33 e 35 da Lei 11.343/2006 é medida que se impõe.

Do crime previsto no art. 2°, § 3° da Lei 12.850/2013

Conforme já mencionado, no celular de LIVERTON DA SILVA SANTOS foi localizada uma série de conversas nas quais o acusado comercializa entorpecentes para o terceiro de prenome JEAN, o qual se referia a LIVERTON por meio da alcunha ‘CHEFE’ (ID 114597075, págs. 04, 05 e 06 ).

De igual modo, ambos os já mencionados usuários de entorpecentes ouvidos em delegacia, RHUAN PABLO DA SILVA COSTA e THIAGO PORFÍRIO RAMOS, afirmaram que sabiam que LIVERTON era conhecido como ‘CHEFE’ (IDs 114596531 e 114596533).

Paralelamente a isto, quando da prisão de LUCIANO DE OLIVEIRA SANTANA, foram localizadas, em sua residência, uma série de anotações relativas à ‘taxa das camisas’ da organização criminosa Comando Vermelho, nas quais é possível observar uma série de ‘vulgos’ pertencentes a outros integrantes, atrelados, por sua vez, a valores recolhidos e controlados por aquele acusado.

Nestas anotações – especificamente na datada de 09/03/2023 – é possível visualizar o ‘vulgo’ de LIVERTON DA SILVA SANTOS, ‘CHEFE’, ao lado da referência ‘preso’ (ID 114597164, pág. 01).

Destaca-se, a esse respeito, que em referida data LIVERTON de fato se encontrava preso na Penitenciária Central do Estado (PJe 1004507- 72.2023.8.11.0042, ID 112483662 – e-mail de 09/03/2023 comunicando que LIVERTON estava recluso), o que, em conjunto com as demais provas acima mencionadas, atesta que o réu é o tal ‘CHEFE’.

Dessa forma, vê-se que há provas suficientes dando conta de que o réu pagava a taxa da facção, que se sabe ser destinada somente aos integrantes do Comando Vermelho, bem como que a situação de LIVERTON era devidamente monitorada por LUCIANO, apontado pelos policiais como ‘disciplina’ da ORCRIM, uma vez que este sabia, inclusive, que aquele foi preso, isentando-o temporariamente do pagamento da ‘camisa’.

[...]

Por fim, considerando que o acusado, além de estar associado para o tráfico de drogas com GUSTAVO DE PAULA SANTOS e MILTON MONTEIRO FARIAS, também está inserido na organização criminosa Comando Vermelho, inclusive tendo sua ‘mensalidade’, isto é, a ‘taxa das camisas’ monitorada por corréu diverso (LUCIANO OLIVEIRA SANTANA), ambos os delitos (associação para o tráfico e integrar organização criminosa) subsistem de forma independente, não havendo falar em bis in idem pela dupla imputação, tendo em vista a existência evidentes de vínculos associativos derivados de desígnios autônomos.

[...]

Por estas razões, afastam-se as teses de bis in idem na condenação simultânea pelos delitos do art. 35 da Lei 11.343/2006 e 2° da Lei 12.850/2013.

Do réu GUSTAVO DE PAULA SANTOS

Dos crimes previstos nos arts. 33 e 35 da Lei 11.343/2006

[...] após a prisão do dia 12/07/2022, voltou a incidir em conduta delitiva idêntica, com o mesmo modus operandi, no mesmo local e em concurso com LIVERTON DA SILVA SANTOS e MILTON MONTEIRO DA SILVA, sendo que foram encontrados entorpecentes na residência de GUSTAVO, na sacola que LIVERTON entregou a MILTON e na distribuidora que pertence a LIVERTON, o que comprova o cometimento do crime previsto no art. 33 da Lei 11.343/2006, notadamente diante do teor dos depoimentos policiais prestados em delegacia e em juízo e da tentativa de fuga do acusado.

Quanto ao delito de associação para o tráfico, a fim de evitar desnecessária tautologia, reputo-me aos argumentos exaustivamente destrinchados em tópico anterior, que apontaram, de forma suficiente e definitiva, as razões pelas quais se dessume que LIVERTON, GUSTAVO e MILTON se encontravam associados, estável e permanentemente, para a prática da mercancia proscrita.

Do crime previsto no art. 2°, § 3° da Lei 12.850/2013

[...]

verifica-se que, ao contrário do que ocorreu com LIVERTON, a participação de GUSTAVO na organização criminosa não ficou suficientemente comprovada.

Isto porque as provas produzidas ao longo do feito se limitaram a denúncias de pessoas não identificadas, na fase investigativa, e testemunhos policiais, em juízo, dando conta de que o réu é integrante do Comando Vermelho e possui a alcunha ‘MENOR’, todavia, nenhuma destas alegações foi corroborada por elementos objetivos de prova.

[...]

Portanto, a realidade das provas colhidas na instrução processual impõe a absolvição de GUSTAVO em relação ao delito previsto no art. 2°, § 3° da Lei 12.850/2103.

Do réu LUCIANO DE OLIVEIRA SANTANA [...]

[...] no que tange à imputação do delito do art. 2° da Lei 12.850/2013 a LUCIANO DE OLIVEIRA SANTANA, verifica-se que há provas suficientes atestando a sua participação na organização criminosa Comando Vermelho, uma vez que, corroborando as informações prévias obtidas pela Polícia Civil, esta logrou êxito em apreender, na residência do réu, uma série de anotações relativas ao controle da ‘taxa da camisa’ da facção.

Destaca-se que, em referidos registros, é possível observar, além dos valores movimentados, diversos ‘vulgos’ de outros integrantes do Comando Vermelho, incluindo o do corréu LIVERTON DA SILVA SANTOS.

Não bastasse, na casa de LUCIANO ainda foi apreendida expressiva quantia de valores em espécie, os quais, de acordo com as narrativas colhidas em delegacia e em juízo, estavam escondidos da seguinte forma: R$ 4.302,00 (quatro mil e trezentos e dois reais) na cintura da adolescente LUDMILLA DA COSTA SANTANA; R$ 12.800,00 (doze mil e oitocentos reais) dentro de uma mochila infantil; R$ 1.400,00 (um mil e quatrocentos reais) em uma jaqueta de couro do denunciado e outros R$ 154,00 (cento e cinquenta e quatro reais) que estavam no quarto das filhas do denunciado.

Desta feita, tem-se como comprovado que LUCIANO pertencia à organização criminosa Comando Vermelho.

[...]

Já no que concerne à imputação do delito previsto no art. 35 da Lei 11.343/2006, não há elementos objetivos de prova que demonstrem que LUCIANO DE OLIVEIRA SANTANA e CAMILA LORRAINE DA COSTA SANTANA se encontravam associados para a prática do tráfico de drogas.

Com efeito, sabe-se que a taxa cobrada pelo Comando Vermelho para fazer parte da facção – a ‘camisa’ ou ‘peita’ – é diversa da daquela relativa às ‘bocas de fumo’ – comumente denominada ‘loja’ ou ‘lojinha’.

Assim, à míngua de outras anotações que vinculassem LUCIANO diretamente ao tráfico de drogas, bem como por não haver registro de tratativas espúrias entre aquele e CAMILA LORRAINE DA COSTA SATANA, limitando-se o acervo probatório, dessa forma, à apreensão de dinheiro e não de entorpecentes, não há como se sustentar a condenação pelo crime de associação para o tráfico, que pressupõe a demonstração inequívoca de vínculo estável e permanente entre os acusados.

Por estes motivos, conclui-se que a absolvição de [...] LUCIANO [...] pelo delito do art. 35 da Lei 11.343/2006 é medida que se impõe.

Por fim, quanto ao crime de resistência, vê-se que este ficou suficientemente comprovado nos autos com relação a LUCIANO.

Isto porque, no auto de prisão em flagrante (PJe 1004190-74.2023.8.11.0042), os policiais condutores declararam que LUCIANO ‘[...] ofereceu resistência dando empurrões, socos e pontapés na equipe DRE no intuito de retirar algo da cintura, oferecendo grande perigo a equipe por simular uma situação em que o mesmo pudesse estar armado’, além de ter arremessado ao solo seu celular para quebrá-lo, o que foi também confirmado em Juízo, visto que o policial ELTON NOGUEIRA BARBOSA DE LIMA relatou em audiência que ‘[...] foi meio que infrutífero o fato dele fazer toda aquela cena em via pública pra tentar quebrar o celular dele, mesmo agredindo a equipe, no caso eu, inclusive, que tentei abordá-lo, pra tentar burlar todo o pessoal que estaria cadastrado a vender, a pegar droga e não levar o salve do Comando Vermelho por estar na cabriteira’.

[...]

DISPOSITIVO

Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados na denúncia, para o fim de:

• CONDENAR o réu LIVERTON DA SILVA SANTOS, vulgo “CHEFE”, já qualificado, como incurso nas sanções do art. 2° da Lei 12.850/2013 e dos arts. 33 e 35 da Lei 11.343/2006;

• CONDENAR o réu GUSTAVO DE PAULA SANTOS, já qualificado, como incurso nas sanções dos arts. 33 e 35 da Lei 11.343/2006 [...];

• CONDENAR o réu LUCIANO DE OLIVEIRA SANTANA, já qualificado, como incurso nas sanções do art. 2° da Lei 12.850/2013 e art. 329 do Código Penal [...];”
(Jean Garcia de Freitas Bezerra, juiz de Direito – ID 254690399)

Pois bem.

A materialidade do tráfico de drogas está demonstrada pelo Boletim de Ocorrência nº 2022.196269 (ID 254689263), Termo de Exibição e Apreensão nº 2022.16.281288 e anexo fotográfico (ID 254689266; ID 254689267), Laudo Preliminar de Constatação nº 3.14.2022.87143-01 (ID 254689275) e Laudo Definitivo nº 3.14.2022.86964-01 (ID 254690154),
os quais não sofreram qualquer impugnação.

Na fase policial, foram ouvidos os policiais civis Elton Nogueira Barbosa de Lima (ID 254689264), Ivan Mendes Malheiros Junior (ID 254689268), André Pompeo Pimenta Negri (ID 254689269), das testemunhas Rhuan Pablo da Silva Costa (ID 254689270) e Thiago Porfírio Ramos (ID 254689272), do corréu Milton Monteiro da Silva (ID 254689280) e o apelante LIVERTON DA SILVA SANTOS (ID 254689277).

Em Juízo, colheram-se as declarações dos investigadores de polícia Ivan Mendes Malheiros Junior e Elton Nogueira Barbosa de Lima, das testemunhas Maria Carolina Dias Lenhardt e Leonardo Fonseca Rech, dos corréus Milton Monteiro da Silva e Camila Lorraine, dos apelantes LIVERTON DA SILVA SANTOS, GUSTAVO DE PAULA SANTOS e LUCIANO DE OLIVEIRA SANTANA (ID 254690341; ID 254690356; relatórios de mídias – ID 254690343; ID 254690359).

Dito isso, vejamos as pretensões absolutórias de cada crime, separadamente.

Do tráfico de drogas [apelantes LIVERTON DA SILVA SANTOS e GUSTAVO DE PAULA SANTOS] – art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006:

As informações recebidas [pelos po
liciais civis
Elton Nogueira Barbosa de Lima, Ivan Mendes Malheiros Júnior e André Pompeo Pimento Negri
]
apontavam a comercialização de drogas na av. Crescêncio Gregório de Almeida, no beco entre a Rua Q e a avenida Principal e na Distribuidora Risadinha, todos situados no bairro Novo Colorado, em Cuiabá/MT, pelos apelantes
LIVERTON DA SILVA SANTOS e GUSTAVO DE PAULA SANTOS
e o corréu Milton Monteiro da Silva.

A diligência policial para averiguação de veracidade dessa informação foi descrita, coerentemente, pelos agentes públicos Elton Nogueira Barbosa de Lima e Ivan Mendes Malheiros Júnior, em Juízo, no sentido de que, no local [na av. Crescêncio Gregório de Almeida, no beco entre a Rua Q e a avenida Principal e na Distribuidora Risadinha, todos situados no bairro Novo Colorado, em Cuiabá/MT],
LIVERTON DA SILVA SANTOS e GUSTAVO DE PAULA SANTOS
perceberam a presença da equipe policial e tentaram se evadir do local, tendo sido apreendidas 23 (vinte e três) porções de pasta-base de cocaína embaladas individualmente em forma de trouxa [5 (cinco) porções na forma de pedra, envoltos individualmente em plástico de cor verde, 3 (três) em plástico de cor cinza, 15 (quinze) em plástico de cor azul, com massa total de 111,4g] e 33 (trinta e três) trouxinhas de maconha [pesando 101,45g] acondicionadas em plástico transparente de cor branca,
02 (dois) pratos, 2 (duas) colheres e uma vasilha de metal com resquícios de cocaína,
1 (uma) faca de cozinha com cabo azul contendo resquícios de maconha,
01 balança de precisão, 2 (dois) comprovantes emitidos por uma máquina de cartão de crédito onde consta CNPJ da empresa Tropa do CL [pertencente a LIVERTON DA SILVA SANTOS] e R$ 318,00 (trezentos e dezoito reais), em espécie.

Atente-se que a quantidade de droga apreendida com os apelantes [111,4g de pasta-base de cocaína e 101,45g de maconha] não descaracteriza sua finalidade mercantil, mesmo porque
“a noção de grande ou pequena quantidade varia de substância para substância [...] por exemplo, no caso da cocaína consumida por via endovenosa, uma dose equivale a 0,01 grama, enquanto por aspiração a dose corresponde a 0,1 grama; diferentemente, em um cigarro de maconha há 0,33 gramas da citada substância entorpecente”
(
MORAES, Alexandre de, & SMANIO, Gianpaolo Poggio, Legislação Penal Especial, Atlas, 8ª ed., 2005, fls. 137
).

Ademais, a existência de informação
específica sobre a traficância praticada por eles na residência, diligências para averiguação e apreensão de drogas, petrechos e dinheiro em espécie não revelam que o entorpecente seria destinado ao uso próprio.

A conduta de trazer consigo ou ter em depósito porções individuais de drogas variadas, para vender conforme a procura de usuários, com o propósito de dificultar a configuração da traficância e, consequentemente, fugir à responsabilidade penal, caso preso, é uma das modalidades de tráfico urbano (
TJSC, AP 5025005-95.2020.8.24.0000 – relator Des. Sidney Eloy Dalabrida – 10.9.2020; TJSP, AP 2082008-68.2021.8.26.0000 – relatora Desª. Fátima Gomes – 17.5.2021
).

Saliente-se que, a diversidade [cocaína e maconha], forma de acondicionamento dos entorpecentes e as circunstâncias da apreensão [após informação específica sobre o tráfico de drogas pelos apelantes] permitem aferir a destinação mercantil do entorpecente apreendido (TJMT,
AP 1001001-20.2021.8.11.0055 – relator Des. Rui Ramos Ribeiro – Segunda Câmara Criminal – 28.3.2022
).

Em suma, a propriedade das drogas e o envolvimento dos apelantes [
LIVERTON DA SILVA SANTOS e GUSTAVO DE PAULA SANTOS]
na traficância resultam demonstrados pelo contexto das apreensões e pelas provas testemunhais produzidas
, sobretudo os depoimentos dos policiais civis, os quais

afiguram-se “
idôneos para

sustentar a condenação criminal
”
(TJMT,
Enunciado Criminal 8
).

Em caso análogo, esta e. Câmara assim decidiu:

“Havendo harmonia entre as afirmações dos agentes policiais e os demais elementos probatórios dos autos, não há razões para afastar o édito condenatório, uma vez a prova consistente no testemunho de policiais diretamente envolvidos nas diligências que deflagraram a prisão do acusado é de reconhecida idoneidade e tem forte valor probante para o amparo de um decreto condenatório.”
(
AP 0005380-73.2018.8.11.0007 – relator Des. Paulo da Cunha – 24.7.2020
)

Logo, as condenações dos apelantes
LIVERTON DA SILVA SANTOS e GUSTAVO DE PAULA SANTOS
por tráfico de drogas devem ser preservadas.

Da associação para o tráfico de drogas [apelantes LIVERTON DA SILVA SANTOS e GUSTAVO DE PAULA SANTOS] – art. 35,
caput
, da Lei nº 11.343/2006:

Observam-se do Relatório de Investigação nº 540/2022/DRE/PJC/MT (ID 254690175) e dos depoimentos, em Juízo, dos investigadores de polícia [Elton Nogueira Barbosa de Lima e Ivan Mendes Malheiros Júnior] responsáveis pela investigação permitem individualizar as condutas dos apelantes [divisão de tarefas e a estrutura do grupo criminoso] da seguinte forma: LIVERTON DA SILVA SANTOS [alcunha de “Li”, ou “Lee” ou “Chefe”] era o responsável pelo tráfico de entorpecentes e
“distribuidor [...] para pontos de traficância no bairro Novo Colorado”
, em Cuiabá/MT, ao passo que o apelante GUSTAVO DE PAULA SANTOS era seu subordinado e residia no imóvel [na av. Crescêncio Gregório de Almeida, no beco entre a Rua Q e a avenida Principal, bairro Novo Colorado, em Cuiabá/MT], no qual funcionava a “boca de fumo” [de LIVERTON DA SILVA SANTOS].

Destaque-se que, para receber parte dos valores oriundos do tráfico de drogas, GUSTAVO DE PAULA SANTOS utilizava uma máquina de cartão de crédito de titularidade da empresa “
Tropa do CL”, pertencente a LIVERTON DA SILVA SANTOS, a reforçar o vínculo de subordinação entre eles.

Esses elementos de convicção permitem concluir que permanência para fins de traficar entorpecentes está demonstrada pelo período de investigações [de 12.7.2022 – recebimento de informações sobre o tráfico de drogas na casa –
Boletim de Ocorrência nº 2022.187878 – Inquérito Policial nº 514/2022 (PJE nº 1019619-18.2022.8.11.0042) e 20.7.2022 – Boletim de Ocorrência nº 2022.196269 – Inquérito Policial nº 540/2022
(PJE 1006107-31.2023.8.11.0042) – à 20.7.2022 – data da prisão de
LIVERTON DA SILVA SANTOS
, em flagrante].

A tipificação da associação para o tráfico pressupõe coexistência dos seguintes requisitos: 1) cometimento do delito de tráfico por duas ou mais pessoas; 2) comprovação do liame subjetivo; 3) conjugação de vontades; 4) estabilidade e permanência do alegado agrupamento (
NUCCI, Guilherme de Souza. Leis Penais e Processuais Penais Comentadas, 4ª ed., São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2009, p. 365
).

No caso,
o liame subjetivo, a conjugação de vontades e a permanência do vínculo [para fins de traficância] entre os apelantes [
LIVERTON DA SILVA SANTOS e GUSTAVO DE PAULA SANTOS
]
estão comprovados
.

Aplicável acórdão deste e. Tribunal:

“Se demonstrados o liame subjetivo, a conjugação de vontades e a permanência do vínculo [para fins de traficância] entre os apelantes, mostra-se imperativa manutenção da responsabilidade penal por associação para o tráfico (art. 35 da Lei nº 11.343/2006), sobretudo porque há provas satisfativas da ocorrência do crime.”
(TJMT,
AP 1000636-35.2020.8.11.0108 – Primeira Câmara Criminal – 9.6.2021
)

Portanto, as condenações dos apelantes
LIVERTON DA SILVA SANTOS e GUSTAVO DE PAULA SANTOS
pela associação para o tráfico (art. 35 da Lei nº 11.343/2006) deve ser mantida.

Da organização criminosa [apelantes LIVERTON DA SILVA SANTOS e LUCIANO DE OLIVEIRA SANTANA] – art. 2º, da Lei 12.85/2013:

Constam dos Relatórios Policiais nº 2023.7.32647 (ID 254690173-fls.43/45) e nº 540/2022/DRG/PJC/MT (ID 254690176) que, na data de 9.3.2023, em
“cumprimento de mandado de busca”
[n° 1016415- 63.2022.8.11.0042.01.0003-23] na residência do apelante LUCIANO DE OLIVEIRA SANTANA [localizada na rua Luiz Gonzaga, Qd. 10, 15, bairro Novo Colorado, em Cuiabá/MT] foram apreendidas
“expressiva quantidade de dinheiro em espécie”
[R$ 18.656,00],
“além de anotações típicas de contabilidade [...] de organização criminosa”
e
“informações sobre o recolhimento de taxas/mensalidades [...] de maneira compulsória de criminosos que integram o [...] ‘Comando Vermelho’, denominadas ‘Camisas’”
. Em um dos cadernos, o apelante
LIVERTON DA SILVA SANTOS
consta como um dos integrantes que efetua pagamentos para essa facção criminosa
.

Os depoimentos dos agentes policiais [Elton Nogueira Barbosa de Lima e Ivan Mendes Malheiros Júnior], corroborados pelas demais provas [Relatórios Policiais nº 2023.7.32647 e nº 540/2022/DRG/PJC/MT], demonstram a existência de estrutura voltada ao recolhimento de valores de membros pertencentes ao “Comando Vermelho”, sendo LUCIANO DE OLIVEIRA SANTANA o responsável pela cobrança dessas mensalidades [“camisas”] na região do bairro Novo Colorado, em Cuiabá/MT, e LIVERTON DA SILVA SANTOS um dos pagantes, a revelar que ambos integram essa facção criminosa.

Consoante bem pontuado pelo Juízo singular,
“nessas anotações, especificamente na data de 09/03/2023, é possível visualizar o ‘vulgo’ de LIVERSON DA SILVA SANTOS, ‘CHEFE’, ao lado da referência ‘preso’ (ID 114597164, pág. 01)”
, o qual, à época,
“de fato estava preso na Penitenciária Central do Estado (PJe 1004507-72.2023.8.11.0042, ID 112483662)”
, a corroborar que integrava essa organização criminosa, sendo monitorado por LUCIANO DE OLIVEIRA SANTANA responsável pela arrecadação da “camisa” [mensalidade] do grupo criminoso (ID 254690399).

A estabilidade e permanência do grupo criminosa está demonstrada pelo lapso temporal transcorrido entre o início das investigações [12.7.2022 – Boletim de Ocorrência nº 2022.187878 –] e o cumprimento do mandado de busca domiciliar n° 1016415- 63.2022.8.11.0042.01.0003-23 [em 9.3.2023].

O liame subjetivo, a conjugação de vontades e a permanência do vínculo [para fins de cometimento de crimes visando o fortalecimento da organização criminosa] entre os apelantes e outros integrantes da facção criminosa estão demonstrados.

Sabe-se que a facção criminosa “Comando Vermelho” foi criada no Estado de Rio de Janeiro e expandiu-se para o Estado de Mato entre os anos 2011/2013 após Sandro da Silva Rabelo [conhecido como “Sandro Louco”] ter sido recrutado por Luiz Fernando da Costa [“Fernandinho Beira Mar”], enquanto estavam segregados na Penitenciária Federal de Catanduvas/PR. Ao ser transferido para Penitenciária Central do Estado (PCE/MT), “Sandro Louco”

implementou o denominado “CVMT”, que atua como uma espécie de “franquia” do “CVRJ”,
“uma vez que há efetivamente o uso da marca Comando Vermelho com algum propósito negocial, posto que a facção descoberta em 2013 na PCE poderia ter sido batizada com qualquer outro nome se não houvesse o interesse em agregar o capital”
. Estima-se que, por volta do ano 2021, o “Comando Vermelho” tinha mais de 15.000 (quinze mil) membros no Estado de Mato Grosso, sendo que o tráfico de drogas é a principal atividade criminosa desempenhada pelo grupo diante da maior lucratividade (
CARDOSO TRINDADE, Alana Derlene s. ORGANIZAÇÕES CRIMINOSAS EM MATO GROSSO À LUZ DA ASSOCIAÇÃO DIFERENCIAL: o caso dos “salves” determinados pelo Comando Vermelho na periferia de Cuiabá, 2021
).

Para a jurisprudência, a organização criminosa pressupõe
“a associação de 4 (quatro) ou mais pessoas estruturalmente ordenada e caracterizada pela divisão de tarefas, ainda que informalmente, com objetivo de obter, direta ou indiretamente, vantagem de qualquer natureza, mediante a prática de infrações penais cujas penas máximas sejam superiores a 4 (quatro) anos, ou que sejam de caráter transnacional”
(STJ,
AgRg no HC 679.715/MG – relator Min. Reynaldo Soares da Fonseca – 3.11.2021
). Trata-se de crime formal, de modo que
“prescinde do resultado naturalístico e a conduta ilícita se consuma independentemente da consecução ou concretização dos delitos visados pelo grupo”
(TJMT,
AP 0046818-71.2018.8.11.0042 – relator Des. Gilberto Giraldell – Terceira Câmara Criminal – 31.7.2024
).

Ness alinha, anotam-se precedentes do c. STJ e deste e. Tribunal:

“[...] não há que se falar em absolvição, haja vista que o paciente se beneficiou de todas as atividades ilegais exercidas pela organização criminosa, sendo a sua função, apenas uma, das várias outras executadas pelo grupo criminoso. Desse modo, reputo demonstradas a materialidade e autoria delitivas para o delito em questão, inexistindo ilegalidade em sua condenação [...].”
(
AgRg no HC 848.945/RJ – relator Min. Reynaldo Soares da Fonseca – 12.9.2023
)

“Os elementos de convicção coligidos aos autos, notadamente o conteúdo do depoimento prestado por testemunha compromissada e as peculiaridades que cingiram o modus operandi do delito, são pródigos no sentido de atestar que a apelante se agremiou à organização criminosa denominada Comando Vermelho, de forma estruturalmente ordenada em cadeia hierárquica e com divisão funcional de tarefas, visando objetivo comum de obter vantagem mediante a prática de infrações penais graves, impondo-se assim ratificar a sua condenação pelo crime do art. 2.º da Lei n.º 12.850/2013.”
(
AP 0000817-33.2019.8.11.0029 – relator Des. Gilberto Giraldelli – Terceira Câmara Criminal – 24.6.2022
)

Desse modo, os pleitos de absolvição de

LIVERTON DA SILVA SANTOS e LUCIANO DE OLIVEIRA SANTANA
por organização criminosa afiguram-se improcedentes.

Em relação ao
bis in idem
entre a condenações de LIVERTON DA SILVA SANTOS por organização criminosa e associação para o tráfico de drogas, verifica-se que há elementos distintos entre os fatos criminosos, notadamente a pluralidade de vínculos associativos, em diferentes contextos fáticos e com condutas diversas.

A organização criminosa ficou caracterizada pelo vínculo entre o apelante [LIVERTON DA SILVA SANTOS], o corréu
LUCIANO DE OLIVEIRA SANTANA e outros indivíduos não identificados
que integravam e fomentavam a facção criminosa do “Comando Vermelho”, ao passo que a associação para o tráfico de drogas ficou comprovada apenas em relação aos apelantes

LIVERTON DA SILVA SANTOS e GUSTAVO DE PAULA SANTOS, em contexto de
comercialização de entorpecentes na região do bairro Novo Colorado, em Cuiabá/MT.

O c. STJ firmou entendimento de que é possível a imputação de organização criminosa e associação para o tráfico de drogas, sem configurar
bis in idem
, por serem “
autônomos os tipos penais
” (
AgRg no HC 491153/SC – relator Min. Sebastião Reis Júnior – 12.8.2020; AgRg no AREsp 1593941/TO – relator Min. Nefi Cordeiro – 29.9.2020
).

Assim sendo, não se identifica o alegado
bis in idem
entre as condenações por organização criminosa e associação para o tráfico de drogas.

Com essas considerações, recurso
conhecido
, mas
DESPROVIDO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/11/2025